Tribunal: STF
Processo: HC 261240
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Erica Rocha Pessoa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.022.991/SP, nos seguintes termos:   



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu liminarmente o presente habeas corpus, pela instrução deficitária (e-STJ fls. 82/84). 



    Por meio da petição n. 00707556/2025 a defesa regularizou a instrução, juntando aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (e-STJ fls. 89/103). Agora, pede a reconsideração da decisão liminar e a consequente revogação da prisão preventiva da paciente, ou sua substituição pela prisão domiciliar, nos termos da norma processual. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, diante da juntada do documento faltante, com base nos postulados da ampla defesa, acesso à Justiça e economia processual, entendo ser hipótese de reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 82/84 para determinar o prosseguimento do feito, apreciando, nesse momento, a liminar postulada. 



    A concessão de liminar em habeas corpus exige a demonstração simultânea do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do pedido) e do periculum in mora (risco de dano irreparável). O deferimento da medida de urgência pressupõe a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a pronta intervenção do juízo, antes mesmo da apreciação definitiva do mérito. 



    Em relação a negativa de autoria suscitada pela defesa, afirmando ser a prisão ilegal, porque baseada em suposições frágeis e não comprovadas, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 



    Também é o entendimento desta Corte que "reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus" (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019,Je 3/12/2019). 



    Superada a questão, passa-se aos fundamentos da prisão preventiva. No caso em exame, o Tribunal estadual, denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 74/76): 



    É dos autos, ainda, que, nos dias 24 de agosto de 2024 e no dia 06 de julho de 2025, na Rua Canários nº 100, Rincão das Lendas, Bairro de Palmeiras, e na Rua 1 nº 150, Jardim Três Américas, ambos na cidade e Comarca de Suzano/SP, juntamente com o coacusado Emerson Lemos da Silva, tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 (um) invólucro grande, 5.000 (cinco mil) microtubos plásticos, tipo eppendorfs, 2.300 (dois mil e trezentos) invólucros plásticos e 01 (um) pacote com cocaína, na forma bruta de crack, com peso líquido total de 29,198 Kg; 03 (três) invólucros grandes, 18.000 (dezoito mil) invólucros plásticos, 4.800 (quatro mil e oitocentos) microtubos plásticos e 01 (um) pacote com cocaína, com peso líquido total de 81,908Kg; 01 (um) invólucro grande, 32 (trinta e dois) "tijolos", 525 (quinhentos e vinte e cinco) invólucros plásticos e 01 (um) pacote de maconha, com peso líquido total de 56,987Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local retro mencionado, juntamente com o coacusado Emerson Lemos da Silva, possuía 01 (um) máquina trituradora e picadora, 01 (um) empacotadora, 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) rolos plásticos, 60 (sessenta) pacotes com 100 (cem) eppendorfs e cada um, e diversas substâncias químicas, instrumentos e objetos destinado à fabricação, preparação, produção, transformação e acondicionamento de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuía um cartucho integro calibre 38, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de seu estabelecimento (cf. fls. 536/540). [...] Tratam-se de delitos graves – um deles hediondo por equiparação – que indiscutivelmente comprometem a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, como, aliás, bem fundamentado pelo Magistrado que decretou a prisão preventiva da paciente (cf. decisão de fls. 147/150 dos Autos nº 1501298-11.2025.8.26.0540), principalmente ao destacar: "Embora seja primária e possua 24 anos de idade, a gravidade concreta dos delitos praticados supera as considerações relacionadas aos antecedentes pessoais. A quantidade excepcional de drogas encontrada e a sofisticação da operação revelam organização criminosa de grande porte, que representa grave ameaça à saúde pública e à segurança da coletividade. E ainda, o fato de a Ré ter duas filhas, um de 04 (quatro) e outro de 09 (nove)anos de idade, além de encontrar-se grávida, por si só, não é o suficiente para a substituição da prisão domiciliar, tendo em vista que não demonstrado ser ela a única responsável pelo cuidado das filhas, conforme exige o artigo 318, VI, e parágrafo único, do CPP, vez que informou que suas filhas estão sob os cuidados de seu irmão. Ademais, a indiciada terá acesso ao acompanhamento médico adequado no sistema prisional, conforme determina a legislação específica, garantindo-se os cuidados necessários durante a gestação. A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, considerando que a indiciada integrava estrutura criminosa organizada dedicada ao tráfico de drogas em escala industrial. A soltura poderia ensejar a continuidade das atividades delituosas ou a ocultação de provas. 



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Do mesmo modo, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro GILMAR MENDES; HC 113.793, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)" (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 



    Passa-se ao pedido de prisão domiciliar. 



    Em que pese o esforço da defesa, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Com efeito, os incisos IV e V do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Em data recente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal: [...]. 



    Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 



    Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Desta forma, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 



    No caso, o Tribunal denegou a ordem, nos seguintes termos (e-STJ fls. 77/78): 



    O pleito de concessão de prisão domiciliar, de igual modo, não merece guarida, pois o fato de a paciente possuir filhos menores e incapazes, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, como circunstância isolada, não permite a substituição automática da prisão cautelar por domiciliar. Ademais, a defesa não trouxe aos autos, até o presente momento, prova cabal de que as crianças estejam em situação de vulnerabilidade, em razão da prisão da paciente, quadro este que não significa que a situação não poderá ser reavaliada no curso da ação penal, mediante apresentação de prova hábil nesse sentido. Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida. 



    Assim, "Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007).  Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, reconsiderando a decisão de e-STJ fls. 82/84. 



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeiro grau, notadamente sobre o estado de saúde da paciente, a serem prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 2, pp. 106-110 – grifei).   



    Neste writ, o impetrante sustenta que:   



    A presente investigação teve origem em ocorrência policial datada de agosto de 2024, relacionada à apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e objetos comumente associados ao tráfico de drogas em uma chácara situada na cidade de Suzano/SP. 



    Com base em achados frágeis – uma fotografia de criança com o nome “Marianna” e uma correspondência em nome da investigada Érika Rocha Pessoa – as autoridades passaram a direcionar a investigação contra Érika e seu companheiro Emerson, apontando-os como supostos responsáveis pelo local do crime. 



    A partir dessa suposição, foi requerido e deferido mandado de busca e apreensão para o imóvel em que Érika residia com Emerson. No entanto, cumpre destacar que nada de ilícito foi encontrado no imóvel objeto do mandado, tampouco em posse de Érika. 



    Os únicos itens apreendidos no local foram três telefones celulares, um valor em dinheiro de origem não esclarecida (cuja vinculação ao tráfico não foi comprovada), e dois veículos registrados em nome de terceiros. 



    Ainda assim, os agentes extrapolaram a finalidade do mandado judicial, passando a seguir sinais de localização extraídos dos celulares apreendidos, os quais foram analisados sem perícia formal ou parecer técnico, levando-os a outro imóvel, conforme declarado pelos policiais, desta vez desabitado, onde, aí sim, foram encontrados entorpecentes e materiais suspeitos. 



    Nenhuma conexão objetiva foi apresentada entre Érika e este segundo endereço, senão suposições baseadas em interpretações livres de conversas telefônicas e na posse de um controle remoto e chaves, cuja origem não foi tecnicamente vinculada à investigada. 



    Importa frisar que no local inicialmente vistoriado – a residência de Érika – não foi apreendido qualquer entorpecente, arma, insumo ou maquinário para o preparo de drogas, tampouco qualquer elemento concreto que comprovasse a atuação dela em atividades ilícitas. 



    Ademais, a investigada Érika Rocha Pessoa é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, exerce ocupação lícita e é mãe de dois filhos menores, além de estar gestante com quadro clínico de risco, conforme será comprovado. Diante disso, as circunstâncias narradas pelos agentes da autoridade policial – além de serem revestidas por presunções e conjecturas – não se sustentam na prova concreta dos autos. 



    A prisão em flagrante, nestes moldes, é medida desproporcional e indevida, devendo ser prontamente reavaliada por este Juízo. 



    [...] 



    A defesa técnica vem, por dever de cautela e zelo profissional, alertar este Juízo para a condição gravíssima de saúde enfrentada pela acusada Érika Rocha Pessoa, que se encontra em estado gestacional considerado de risco, conforme já atestado em manifestações anteriores. 



    A ré vinha passando por tratamento médico rigoroso até a data de sua prisão, inclusive utilizando o antibiótico Cefalexina, medicamento amplamente prescrito para infecções bacterianas graves, como infecções urinárias, de pele e respiratórias – quadros que, quando sub-notificados ou negligenciados em gestantes, podem evoluir para septicemia, parto prematuro ou óbito fetal e materno. 



    [...] 



    Registra-se que, EM VISITA REALIZADA AO SISTEMA PRISIONAL PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS, FOI RELATADO QUE A ACUSADA APRESENTAVA SINTOMAS EVIDENTES DE DOR E DESCONFORTO SEVEROS, PORÉM SEM TER SIDO SUBMETIDA A QUALQUER EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO ATÉ O MOMENTO, conforme consta nos registros de atendimento interno. 



    Referida informação foi documentada na petição datada do dia 30/07/2025, ao D. JUÍZO DA 02ª VARA CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE SUZANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contudo, nada foi feito. 



    Posteriormente, após um mês da primeira notificação do estado de saúde da paciente, foi alertada novamente ao D. JUÍZO DA 02ª VARA CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE SUZANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, sendo informado na petição datada do dia 30/07/2025, que a paciente apresentou uma piora no seu estado de saúde, sendo que já havia este patrono informado que ela estava fazendo uso de medicamento para tratamento de infecção, porém, nada foi feito. 



    SABE-SE QUE A PACIENTE CORRE O RISCO DE VIR A ÓBITO e o sistema prisional brasileiro não dispõe da estrutura mínima para acompanhamento clínico adequado de gestantes em estado vulnerável, como exige o pré-natal de risco. A permanência da gestante em tais condições, sem a devida assistência médica, psicológica e nutricional, configura grave violação a direitos fundamentais, colocando em risco iminente sua vida e a do nascituro. 



    [...] 



    Portanto, requer-se que este D. Juízo, ainda que não delibere desde logo sobre a liberdade ou prisão domiciliar da gestante, determine com urgência o encaminhamento da acusada a atendimento médico especializado, em unidade hospitalar com capacidade para realizar exames obstétricos, laboratoriais e infectológicos, sob pena de grave risco à vida da mãe e da criança. 



    A omissão do Estado diante de quadro clínico tão sensível e documentado poderá, além de resultar em tragédia, configurar violação a tratados internacionais de proteção à mulher e à infância, dos quais o Brasil é signatário, além de potencial responsabilização civil e penal por omissão estatal. 



    [...] 



    A paciente ÉRIKA ROCHA PESSOA, não guarda relação com os fatos aventados na peça acusatória, veja pelo seu histórico pregresso: Possui OCUPAÇÃO LÍCITA, dona do lar, sempre cuidou dos filhos e da família; Possui RESIDÊNCIA FIXA E DOMICÍLIO (documento anexo); A paciente atesta PRIMARIEDADE (documento anexo); A paciente tem 24 (vinte e quatro anos) e possuidora de BONS ANTECEDENTES, em seu histórico pregresso não há qualquer apontamento que possa comprometer sua idoneidade; A acusada é mãe de duas menores MANUELLA (04 anos) e MARIANNA (09 anos) conforme certidão de nascimento acostado aos autos (documento anexo). (doc. 1, pp. 8-14).   



    Ao final, requer:   



    O conhecimento do presente writ, com afastamento do óbice da Súmula nº 691/STF, diante da teratologia da decisão impugnada; A concessão, em caráter de absoluta e impostergável URGÊNCIA DA MEDIDA LIMINAR “INALDITA ALTERA PARS”, determinando, requer seja decretada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA por não estarem presentes os requisitos de sua decretação, ainda assim, não sendo o entendimento de Vossa Excelência, requer alternativamente a CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, frisando que a paciente é PRIMÁRIA, BONS ANTECEDENTES, É PROVEDORA DE UMA FILHAS MENORES DE 12 ANOS, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LICITA E SUA SITUAÇÃO DE GESTAÇÃO DE RISCO SEM QUALQUER TRATAMENTO OU REALIZAÇÃO DE EXAME PRÉ-NATAL REALIZADO ATÉ PRESENTE DATA NA TUTELA DO ESTADO, ainda assim, não sendo o entendimento de Vossas Excelências, requer subsidiariamente a Concessão da Prisão Domiciliar para que a paciente possa cuidar de suas filhas menores e voltar a realizar o acompanhamento médico necessário para sua saúde e gestação, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni iuris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de demissão com base em decisão judicial viciada caso se dê prosseguimento daquele feito; A notificação da Autoridade Coatora para prestar informações; Por fim requer a este Egrégio Tribunal, que se digne julgar PROCEDENTE o presente HABEAS CORPUS, para conceder a ordem impetrada, conforme os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, decretando-se a cassação da r. decisão, objeto do presente remédio jurídico, que gerou o vício processual causando prejuízo ao ora paciente. Pleiteia o paciente, seja a defesa comunicada previamente quando do julgamento do mandamus, quando pretende sustentar oralmente, não concordando que o julgamento do presente feito seja virtual. (doc. 1, pp. 29-30).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.022.991/SP (doc. 2, pp. 106-110). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.     



    Nessa mesma direção:     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).    



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta da denúncia oferecida contra a paciente que:   



    [...] nos dias 24 de agosto de 2024 e no dia 06 de julho de 2025, na Rua Canários, nº 100, Rincão das Lendas, Bairro de Palmeiras, e na Rua 1, nº 150, Jardim Três Américas, ambos nesta cidade e comarca, EMERSON LEMOS DA SILVA e ERICA ROCHA PESSOA tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 invólucro grande, 5000 microtubos plásticos, tipo eppendorfs, 2300 invólucros plásticos e 01 pacote com cocaína, na forma bruta de crack, com peso líquido total de 29,198Kg; 03 invólucro grande, 18.000 invólucros plásticos, 4800 microtubos plásticos e 01 pacote com cocaína, com peso líquido total de 81,908Kg; 01 invólucro grande, 32 tijolos, 525 invólucros plásticos e 01 pacote com Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 56,987Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local retro mencionado, EMERSON LEMOS DA SILVA e ERICA ROCHA PESSOA possuíam 01 máquina trituradora e picadora, 01 empacotadora, 02 balanças de precisão, 03 rolos plásticos, 60 pacotes com 100 eppenfords e cada um, e diversas substâncias químicas, instrumentos e objetos destinado à fabricação, preparação, produção, transformação e acondicionamento de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local retro mencionado, EMERSON LEMOS DA SILVA e ERICA ROCHA PESSOA possuíam um cartucho integro calibre 38, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de seu estabelecimento (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo pericial de fls. 160/163 dos autos n° 1508256- 43.2024.8.26.0606). (doc. 32-33). Os fatos vieram a descortino após bombeiros da polícia militar serem acionados para atender ocorrência de incêndio no imóvel situado na Rua Canários, n.º 100, Rincão das Lendas, nesta Comarca. Durante o atendimento no local, observou-se que em vários cômodos do imóvel havia grande quantidade de drogas, sendo apreendida, ainda, diversas cédulas de moeda corrente, que totalizaram R$ 120.512,00, além de máquinas e embalagens para preparação e acondicionamento dos entorpecentes, indicando ser um laboratório de drogas, e uma munição, calibre 38. Apreendeu-se, também, grande quantidade de substância química, identificadas no laudo pericial de fls. 66/78 autos 1508256-43.2024.8.26.0606 (acetona, éter etílico, acetato de etila), que estão na Lista D2 da Portaria Anvisa 344/1998 como insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos. Em diligência ainda no local supramencionado, encontrou-se duas fotografias (uma de uma criança e outra de uma gestante) e uma correspondência aberta em nome da DENUNCIADA. (doc. 32-34 – grifei).   



    Vê-se, pois, que a paciente, ao que tudo indica, praticava o tráfico também dentro de sua própria residência. Essa circunstância concreta desautoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.      



    Nessa perspectiva:     



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido. (HC 202.602 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021 – grifei)      



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime. (HC 168.900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 12/12/2019 – grifei).   



    Ressalto, por fim, que, ao contrário do que afirma a defesa, os laudos médicos colacionados a estes autos não indicam tratar-se de gravidez de risco (doc. 2, pp. 41-71). Neles, atestou-se gestação tópica com desenvolvimento adequado para a idade gestacional do feto.



    Contudo, enfatizo a responsabilidade direta do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP, e da Administração Penitenciária estadual, de prestar total assistência médico-hospitalar à paciente, nos termos do art. 14, §§ 3º e 4º, da 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).'  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas ressalto, uma vez mais, a obrigatoriedade da prestação de assistência médico-hospitalar à paciente, nos termos do que estabelece o referido dispositivo da Lei de Execução Penal.     



    Publique-se.     



    Brasília, 10 de setembro de 2025.     



    Ministro Cristiano Zanin  



    Relator